Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO ESTABELECIDO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. PENDENTE DE DEFINIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Tendo havido a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da execução, deve-se aguardar a correta e definitiva definição deste para fins de execução daqueles.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.